Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000682-86.2022.811.0000 – Capital.
Agravante: Hermann Dutra Pimenta Junior.
Agravada: Cristianne Nigro Pimenta de Campos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Hermann Dutra Pimenta Junior, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do Pedido de Remoção de Inventariante no 1011102-61.2021.8.11.0041, intentado por Cristianne Nigro Pimenta de Campos, que determinou a remoção do agravante do encargo de inventariante
Inconformado, alega que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado a quo, vez que não praticou qualquer ato grave que comprometesse o patrimônio inventariado, tampouco atuou com desídia na condução do inventário, não havendo justificativa para a sua remoção da condução do acervo patrimonial do de cujus.
Diz que a decisão singular pautou-se em duas premissas (i) desídia processual e (ii) dilapidação do patrimônio do espólio, além de que não estaria prestando contas sobre a administração dos bens do espólio.
Justifica que apresentou as razões pelas quais ocorreu o retardo do andamento processual do processo de inventário, e a correta administração do acervo patrimonial, pontuando problemas de saúde enfrentados, entraves criados pelo arrendatário dos imóveis rurais e incêndios que atingiram os imóveis.
Afirma que o pedido de remoção é baseado em narrativa genérica e recheada de ilações sobre uma suposta dilapidação do patrimônio do espólio, desacompanhada de qualquer comprovação e que é desnecessária a nomeação de inventariante dativo, porque os herdeiros já iniciaram tratativas para conciliação voltada a divisão dos bens do espólio, com perspectivas de alienação dos imóveis, pagamento das dívidas e partilha da herança,
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de pedido de remoção de inventariante proposta por Cristianne Nigro Pimenta de Campos, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de destituir o inventariante da administração dos bens do espolio de seu genitor - Hermann Liais Dutra Pimenta.
Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a quo acolheu o pedido de remoção, e nomeou a empresa Real Brasil, para exercer tal múnus.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra parágrafo único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão em processo de inventário.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursa, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, por não estar demonstrado neste momento que os fundamentos apresentados para justificar o retardo na condução do processo de inventário, que se arrasta desde 2016, ainda na sua fase embrionária, se mostram verossímeis a justificar a suspensão da decisão singular ancorada em fortes elementos de desídia na condução do acervo patrimonial, e inércia em atender aos comandos judiciais.
Assim sendo, nesta quadra preambular as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator.